Tribunal: TJMT
Processo: 1005352-75.2019.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005352-75.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ADILSON PERES ECCHELI - CPF: 095.651.718-85 (ADVOGADO), RENATO HATSUMI SHINKAI - CPF: 004.015.712-11 (AGRAVADO), MARIA CECILIA FERRACINI SHINKAI - CPF: 406.208.321-34 (AGRAVADO), MASSAYUKI SHINKAI - CPF: 013.020.358-00 (REPRESENTANTE), MITSUCO SHINKAI - CPF: 213.761.858-30 (REPRESENTANTE), KIYOMORI ANDRE GALVAO MORI - CPF: 159.097.158-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROTESTO JUDICIAL – DETERMINAÇÃO DE AVERBAÇÃO DO PROTESTO CONTRA A ALIENAÇÃO DE BENS – PLEITO LIMINAR DEFERIDO MEDIANTE APRECIAÇÃO EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – TESES QUE SERÃO APRECIADAS NO MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO APÓS A OPORTUNIDADE DE APRESENTAÇÃO DAS CONTRARRAZÕES – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

É viável a concessão do pleito liminar quando demonstrados os requisitos necessários e delineados na decisão combatida, não havendo a imposição legal de análise de todas as teses arroladas inicialmente, sobretudo quando houver pleito liminar que possa dar ensejo ao não conhecimento do agravo, sem que haja a manifestação da parte contrária.

Não deve ser acolhido o pedido formulado nos Embargos de Declaração quando não demonstrados os vícios elencados no artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
MASSAYUKI SHINKAI e MITSUKO SHINKAI
,
em face da decisão proferida no agravo de instrumento
1005352-75.2019.8.11.0000,
interposto por
RENATO HATSUMI SHINKAI e sua esposa MARIA CECÍLIA FERRACINI SHINKAI
,
deferiu
o pedido de efeito suspensivo requerido, obstando, nos autos de
Ação de Protesto Judicial n. 1002013-16.2017.8.11.0021,
determinação de
averbação de protesto judicial contra alienação de bens a fim de que seja averbado nas matrículas 13.622 e 6.524, ambas do Cartório de Registro da Comarca de Água Boa/MT
.

Os Agravantes alegam que a decisão omitiu-se quanto aos pressupostos autorizadores para o deferimento da liminar, motivo pelo qual interpuseram embargos de declaração, alegando que não foram analisados os seguintes pontos: “(...)
( i) à inadmissibilidade da modalidade do recurso de agravo de instrumento que fora interposto contra r. sentença; e, (ii) a inexistência de dano irreparável aos Agravados e a existência de risco de dano reverso aos Agravantes, diante da possibilidade real e imediata de alienação do bem imóvel objeto deste protesto contra alienação de bens” (ID. Num. 30703992 - Pág. 2).

Afirma que não houve o aclaramento da questão, sendo os Embargos rejeitados de maneira genérica.

Insistem na alegação de
inadequação da via eleita, ausência de requisito essencial para o conhecimento do agravo de instrumento, uma vez que se voltado contra r. sentença, e não contra decisão interlocutória, como sói acontecer.

Apontam, ainda, a inexistência de quaisquer dos requisitos que pudessem dar azo ao deferimento do pedido liminar.

Defendem o reconhecimento da inadmissibilidade do agravo, em razão de se tratar de sentença, e que a decisão não se amolda ao rol do artigo 1.015 do CPC.

Requer a reconsideração da decisão ou que seja o Agravo Interno colocado em mesa para julgamento, para que sejam “(...) anuladas ou, caso assim não se entenda, reformadas com base no art. 1.019, I, do CPC, decretando-se a inadmissibilidade do agravo de instrumento, ou, ao menos, que seja cassado o efeito suspensivo a ele atribuído, ante a premente possibilidade de alienação do imóvel objeto deste protesto contra alienação de bens pelos Agravados”.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto por
MASSAYUKI SHINKAI e MITSUKO SHINKAI
,
em face da decisão proferida no agravo de instrumento
1005352-75.2019.8.11.0000
interposto por
RENATO HATSUMI SHINKAI e sua esposa MARIA CECÍLIA FERRACINI SHINKAI
,
deferiu
o pedido de efeito suspensivo requerido, obstando, nos autos de
Ação de Protesto Judicial n. 1002013-16.2017.8.11.0021,
determinação de

averbação de protesto judicial contra alienação de bens a fim de que seja averbado nas matrículas 13.622 e 6.524, ambas do Cartório de Registro da Comarca de Água Boa/MT
.

Como é cediço o
agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do NCPC. Veja-se:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Pois Bem.

O Agravante, a meu viso, não trouxe qualquer elemento que pudesse dar azo ao provimento do agravo interno, pois, apesar de alegar inadequação da via eleita, bem como a ausência de requisitos que justificassem a medida liminar, verifica-se tanto na análise do pleito liminar, quanto nos Embargos de Declaração, que ficou claro o ponto de vista lançado, no sentido de albergar o pleito inaugural formulado no Agravo de Instrumento.

Vejamos:

“(...)
Pois bem. A concessão do efeito suspensivo, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual.

Em sede de cognição sumária identifico a presença dos pressupostos autorizadores para deferir o pleito liminar, isto porque, mostram-se relevantes as alegações dos Agravantes, notadamente quanto ao não enfrentamento das questões postas por eles, inclusive acerca de matéria de ordem pública, em sede de contestação, perante o Juízo originário, sendo elas:

“(i) impugnação ao valor da causa – medida de protesto compreendida como tutela cautelar em caráter antecedente – necessidade de correspondência ao valor da pretensão principal (suposto crédito de R$ 25.547.033,50); (ii) incompetência ratione loci – competência fixada em razão da tutela principal – direito creditício – domicílio dos supostos devedores; (iii) modificação de competência – conexão com a ação de dissolução parcial de sociedade c.c. condenação ao pagamento de haveres, atualmente em fase de cumprimento de sentenças e em trâmite pelo d. Juízo da 2ª Vara da comarca de Penápolis/SP, sob o feito nº 0012872-53.2007.8.26.0438 – modificação de competência também pela necessidade de se evitar decisões conflitantes; (iv) coisa julgada – validade do contrato (base do alegado direito de regresso) afastada por sentença já transitada em julgado e por várias outras decisões proferidas pela Justiça Paulista; (v) ausência dos requisitos legais para a concessão da medida – inexistência de direito a se resguardar, dada a própria inexistência de título – inexistência da necessidade da medida, posto que inocorrente a dilapidação patrimonial; (vi) prejudicialidade da medida – uso abusivo do protesto – inexistência de interesse legítimo – propósito único de criar embaraços para os AGRAVANTES”.

Ressalte-se, também, que apesar do Juízo “a quo” mencionar que o processo (Protesto Judicial) ser considerado jurisdição voluntária, a percepção é justamente inversa, vez que há forte pretensão resistida, sendo manifestada discordância, ou seja, instaurada a lide, com a apresentação de contestação, na qual foram levantadas as questões já referidas.

Assim, “a priori”, entendo pertinentes os argumentos postos, havendo grande possibilidade de êxito, ante a verossimilhança das alegações.

Outro ponto de destaque reside na possibilidade de prejuízos decorrentes das averbações, ainda que seja possível tal ato como o intuito meramente cautelar.

Posto isso, presentes os requisitos necessários para a sua concessão,
DEFIRO
o efeito almejado, ficando assim acertado, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso”.

Quando da análise dos Embargos de Declaração ficou claro que o julgador não está obrigado a analisar todas as teses levantadas, de pronto, ficando consignado que a decisão apontou o preenchimento dos requisitos e que, após a devida instrução, ainda que de maneira sumária, certamente haveria a análise das teses lançadas, dentre elas a que diz respeito à alegação de inadequação da via eleita.

Assim, apesar da relevância da argumentação, não há elementos novos que determinem a alteração das decisões mencionadas.

Ante todo exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020